Tribunal: TJSP
Processo: 0013534-81.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Cumprimento de sentença. Extinção. Art. 924, II, CPC. Multa por descumprimento de ordem judicial. "Astreinte". Valor inicialmente executado que veio a ser reduzido, com trânsito e julgado a respeito, cujo montante já foi depositado e levantado. Inexistência de saldo remanescente. Extinção mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013534-81.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CARLOS
ALBERTO
AMADO
E
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 0013534-81.2017.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS - 5a Vara Cível
APELANTE: CARLOS ALBERTO AMADO E SILVA
APELADO:
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
VOTO No 40571
Cumprimento de sentença. Extinção.
Art. 924, II, CPC. Multa por descumprimento de ordem
judicial. “Astreinte”. Valor inicialmente executado que
veio a ser reduzido, com trânsito e julgado a respeito,
cujo montante já foi depositado e levantado. Inexistência
de saldo remanescente. Extinção mantida. Apelo
improvido.
1. Apela o exequente da r. sentença que julgou
extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, CPC,
determinado o oportuno arquivamento. Em resumo, insiste na pendência
de saldo devedor a ser depositado, decorrente de cálculo apresentado
sem a impugnação oportuna à época, visando ao prosseguimento da
execução pelo valor histórico de R$ 225.437,75. Recurso tempestivo,
sem preparo, regularmente processado e contrarrazoado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Razão não assiste ao apelante.
O
cumprimento
de
sentença,
iniciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
provisoriamente, tinha como escopo a execução de “astreintes”. O valor
foi objeto, ao longo do trâmite processual, de redução em razão da
possível caracterização de enriquecimento sem causa, com seu trânsito
em julgado. A redução das “astreintes” foi confirmada pelo C. STJ de
modo que operado o efeito substitutivo com relação ao valor inicialmente
apresentado pelo exequente.
Todas essas questões foram alvo de irresignações
recursais manifestadas por meio de agravos de instrumento, todos
também igualmente já consolidados.
Assim, a multa já teve seu valor fixado definitivamente1, com correspondente depósito e levantamento,
inexistindo saldo devedor a autorizar o prosseguimento da execução.
Nesse sentido, repita-se o quanto definido por oportunidade do
julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento no
2267546-30.2018.8.26.0000/50000:
“A
mesmíssima
multa
de
R$
100.000,00 (...) foi elevada para o seu décuplo (R$ 1.000.000,00) pelo
juízo monocrático e depois reduzida para R$ 200.000,00 (...)”
Tem-se
mantida,
portanto,
a
extinção
com
fundamento no art. 924, II, CPC, inexistente fixação de honorários na
sentença apelada.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator
1 AI 2014719-94.2016.8.26.0000.